Tribunal: TCU
Processo: 039.237/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3270/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, adotar a medida objeto do subitem 1.6 deste acórdão, dar ciência desta deliberação ao representante e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres da SecexEduc: 1. Processo TC- Processo 039.237/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Carlos - SP 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. com fulcro no art. 106, § 3o , inciso I, da Resolução-TCU 259/2014, dar ciência desta deliberação, da instrução que a fundamenta e dos elementos constantes da representação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para conhecimento dos indícios de irregularidades relacionados aos processos licitatórios realizados pela Prefeitura Municipal de São Carlos/SP, nos exercícios de 2018 e 2019, com vistas a subsidiar a análise das prestações de contas e/ou a fiscalização anual da aplicação dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.